Tribunal: STF
Processo: HC 234933
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ALEGADOS MOTIVOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ABSOLUTA DE ATUAÇÃO OU DE REALIZAR SUBSTABELECIMENTO. ATENDIMENTOS MÉDICOS EM DATAS INCOMPATÍVEIS COM O PRAZO RECURSAL QUE SE PRETENDE RESTITUIR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCECEDENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2023, por Erlande Nunes Filgueira, advogado, em benefício de 
J J G C, apontando-se como autoridade coatora “a 5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que, a despeito das condições pessoais do Impetrante e a impossibilidade de praticar o ato no tempo devido, negaram, à unanimidade, o requerimento de devolução de prazo feito nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1895348-RJ (2020/0237712-0)” (doc. 1).



O caso



    2. Narra-se na inicial que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, duas vezes e em continuidade delitiva (art. 217-A do Código Penal).



    Afirma-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação da defesa para, “tão somente, fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo os demais termos do título judicial condenatório” (fl. 3, doc. 1). 



    3. Contra o julgado teriam sido interpostos recursos especiais pela defesa e pela acusação, sendo o primeiro admitido e o segundo inadmitido na origem. Tem-se também na peça inaugural desta impetração que, “no período em que sobreveio o prazo para apresentação de Agravo em REsp e oferec[imento de] contrarrazões, o causídico, ora Impetrante, foi acometido de COVID, ficando impossibilitado de praticar os atos profissionais, inclusive, no período em que, ainda, haviam várias restrições de isolamento”. Considerado esse quadro, “apresentou [no Superior Tribunal de Justiça] petição requerendo que o Ministro Relator pudesse devolvê-lo o prazo, com a finalidade de agravar da decisão que inadmitiu seu REsp, bem como contrarrazoar o REsp interposto pelo Ministério Público”.



    O Relator do recurso especial (REsp n. 1.895.348/RJ), Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a pretensão, negando a restituição de prazo pleiteada, tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantido a decisão, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa em 19.9.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ‘O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal determina que a teor do art. 507 do Código de Processo Civil, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega’ (AgRg no Ag n. 1.362.942/SP, Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01/07/2011). Agravo regimental desprovido” (doc. 17).



    4. Indeferida a pretensão de devolução dos prazos processuais no Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual insiste no alegado “direito à devolução do prazo processual”.



    Sustenta afronta à ampla defesa, afirmando a “impossibilidade de praticar ato judicial em razão de doença”, mencionando “atestados [não juntados] que comprovam, à época, as condições de saúde do impetrante”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante da plausibilidade do direito invocado pelo Paciente e, ainda, do inquestionável periculum in mora, é que se requer, liminarmente, que seja concedido o pedido de ‘Habeas Corpus’, reconhecendo o constrangimento ilegal para suspender, até o julgamento final desta ação mandamental, a determinação de cumprimento da pena. Em segundo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, seja o impetrante intimado da data da sessão de julgamento por videoconferência, porque deseja assomar à tribuna para sustentar oralmente as razões sacudidas neste mandamental, conforme previsão regimental. Por último, pede-se a concessão da ordem para: a) reconhecendo o constrangimento ilegal vivificado pelo Paciente, possa, confirmando em definitivo a liminar perseguida, determinar a devolução do prazo para que possa o Paciente interpor agravo em recurso especial, visando a apreciação pelo Tribunal da Cidadania, tudo por ser medida de JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo julgado impugnado o Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a pretendida restituição de prazo, assentando a ausência de justa causa para a devolução do prazo recursal, pois, além de não ter sido comprovada a impossibilidade absoluta de atuação do defensor ou de substabelecimento para outro profissional, os atestados médicos juntados revelaram que a suposta intercorrência médica teria ocorrido em momento incompatível com o prazo recursal. Extrai-se do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, nesta Corte Superior, o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, bem como, a possibilidade de interposição de agravo em face da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, fora indeferido porquanto a alegação de problemas de saúde, por si só, não configura força maior para autorizar a dilação de prazo recursal. Nesse sentido: (...)



    Na hipótese dos autos, observei que o advogado esteve em unidade de saúde por sintomas que indicavam COVID. Não há, contudo, indicativo de que tenha havido internação ou absoluta impossibilidade praticar o simples ato de substabelecer o mandato. Tanto é que o advogado apresentou o referido documento à fl. 749, todavia, de maneira tardia para a prática do ato a qual vem requerer devolução de prazo. 



    Portanto, não entrevejo razão para devolução do prazo. Isso porque a ausência de força maior implica presunção da aptidão para prática tempestiva dos atos do processo. 



    Por fim, a publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial ocorreu em 29/07/2020 (fl. 724), momento no qual não havia impedimento médico nos autos demonstrado” (doc. 13).



    7. Manifesta, na espécie, a ausência do alegado constrangimento ilegal na decisão impugnada, cuja fundamentação está baseada nos documentos juntados ao processo, os quais, além de revelarem atendimento médico ambulatorial em dias pontuais e sem indicação de internação ou gravidade incapacitante, teriam ocorrido em 2.3.2020, 4.6.2020, 16.6.2020 e 25.9.2020 (juntados às fls. 10, 5, 7 e 9 do 
doc. 11), datas incompatíveis com o transcurso do prazo recursal que se pretende restituir, iniciado em 29.7.2020. 



    O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema (SS n. 728-AgR, Plenário, Relator o Ministro Octávio Gallottti, DJ 28.4.1995; RE n. 335612-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 6.5.2005, entre outros).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora